Tribunal: TJDFT
Processo: 0739646-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739646-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA RECORRIDA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. CABE AO JUIZ O ARBITRAMENTO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O valor da causa é irrisório. A pretensão objetivou à declaração de inexigibilidade de débito. Assim, não trouxe qualquer vantagem econômica aos participantes da lide. Deste modo, o arbitramento por apreciação equitativa restou irretocável. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ: 2) “Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” - REsps 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623 e 1.906.618. 2. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porque, embora seja possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo princípio da equidade, estes devem ser fixados no valor mínimo de 25 unidades referenciais de honorários (URH). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJSC. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 52275219 – Pág. 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada na Certidão de Autuação a inconsistência entre o código de barras constante na GRU e o comprovante de pagamento (ID 51390261 – Pág. 1), o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 51390266 – Pág. 1), mas limitou-se a juntar o recolhimento simples do preparo (IDs 51407484 – Pág. 1 e 51407485 – Pág. 1). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, a Corte Superior tem decidido que, "se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula n. 187 do STJ)" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015